Tribunal: TJMT
Processo: 1095370-09.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095370-09.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento ao recurso, mantendo o arbitramento proporcional de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das demandas judiciais patrocinadas pelo escritório contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto: (i) aos limites objetivos da lide; (ii) à interpretação das cláusulas contratuais de remuneração; (iii) à validade dos termos anuais de quitação; (iv) à adequação da ação de arbitramento; (v) aos critérios do quantum arbitrado; e (vi) à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou as questões essenciais da controvérsia. O voto condutor indicou a existência de lacuna contratual sobre a remuneração proporcional devida após a rescisão unilateral.

4.

Não houve julgamento extra petita. O pedido inicial envolvia o arbitramento judicial da remuneração pelos serviços advocatícios prestados até a ruptura contratual.

5.

Os termos anuais de quitação foram analisados. O acórdão concluiu que os documentos tinham conteúdo genérico e padronizado, sem individualização das demandas, dos critérios de contraprestação e dos serviços remunerados.

6.

A ausência de recuperação final dos créditos não afasta a remuneração proporcional. O escritório prestou serviços úteis ao contratante, com acompanhamento processual, impulsionamento das execuções e preservação da exigibilidade dos créditos.

7.

O quantum arbitrado foi mantido com base na extensão da atuação profissional, no tempo despendido, na complexidade das demandas e nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou as questões essenciais da controvérsia. 2. A existência de contrato de prestação de serviços advocatícios não impede o arbitramento judicial de honorários proporcionais quando houver lacuna contratual sobre a remuneração devida após rescisão unilateral antes da conclusão das demandas. 3. Termos de quitação genéricos e sem individualização dos serviços remunerados não afastam, por si sós, o direito ao arbitramento proporcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A em face do acórdão que rejeitou as preliminares, e negou provimento ao recurso.

O embargante sustenta a nulidade do acórdão por julgamento extra petita, ao argumento de que a demanda originária não discutiria ausência de pagamento pelos serviços advocatícios ordinários prestados ao longo das execuções, mas apenas suposta perda da oportunidade de percepção de honorários vinculados à recuperação final do crédito, condicionados contratualmente ao êxito da execução. Afirma que o acórdão teria desconsiderado os limites objetivos da lide ao admitir arbitramento de honorários relativamente a serviços já remunerados e quitados.

Aponta existência de contradição, omissão, obscuridade e erro material no julgado, especialmente quanto à interpretação das cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração advocatícia. Defende que o contrato firmado entre as partes possuiria natureza híbrida, prevendo múltiplas hipóteses de remuneração pelos serviços prestados, dentre elas pagamentos por distribuição das ações, prática de atos processuais, recuperação de crédito, honorários sucumbenciais e hipóteses de irrecuperabilidade. Sustenta que a cláusula relativa à recuperação final do crédito conteria condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil, cuja implementação não teria ocorrido nos processos indicados na inicial.

Alega, ainda, que o acórdão teria desconsiderado indevidamente os termos anuais de quitação e renúncia firmados entre as partes, os quais, segundo afirma, confeririam plena, geral e irrevogável quitação relativamente aos honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios até as datas expressamente delimitadas nos documentos. Sustenta que os referidos instrumentos atendem aos requisitos previstos no art. 320 do Código Civil e que eventual invalidação dos documentos afrontaria os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório e da segurança jurídica.

Afirma também que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a cláusula contratual que atribuiria ao próprio escritório contratado a obrigação de elaborar anualmente os termos de quitação. Sustenta, ademais, inadequação da ação de arbitramento de honorários advocatícios, sob o argumento de que existiriam estipulação contratual expressa e acordos de quitação válidos, circunstâncias que afastariam a incidência do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94.

Alega também omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado e quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, afirmando que a pretensão deduzida na inicial possuiria conteúdo econômico certo e mensurável.

Por fim, a embargante sustenta ocorrência de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da probidade e boa-fé contratual, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com pronunciamento expresso acerca das cláusulas contratuais, dos termos de quitação, da natureza da avença, da ausência de recuperação final dos créditos executados e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados no recurso.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 368335353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, embora o embargante sustente a existência de omissões e contradições relevantes quanto às cláusulas contratuais de remuneração, à natureza híbrida da avença, à existência de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito, à validade dos termos de quitação e à inadequação da ação de arbitramento, verifica-se que o acórdão enfrentou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo de forma clara as razões pelas quais concluiu pela existência de lacuna contratual apta a autorizar o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios.

Constou expressamente do voto condutor que a controvérsia não dizia respeito à invalidade do contrato celebrado entre as partes, mas à ausência de previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas judiciais patrocinadas pelo escritório embargado. O acórdão registrou, ainda, que a cláusula 17.6 do contrato previa apenas o pagamento relativamente aos serviços concluídos, sem disciplinar adequadamente a contraprestação proporcional pelos trabalhos efetivamente desenvolvidos até a ruptura contratual.

Também houve manifestação expressa acerca dos termos anuais de quitação apresentados pelo banco embargante, tendo o colegiado consignado que os documentos possuíam conteúdo genérico e padronizado, sem individualização das demandas abrangidas, dos critérios de contraprestação e dos serviços efetivamente remunerados, circunstância que impedia o reconhecimento de quitação integral relativamente às execuções objeto da presente ação.

Não há contradição interna no julgado pelo fato de o acórdão reconhecer a existência do contrato e, simultaneamente, admitir o arbitramento judicial dos honorários. Ao contrário, o voto foi explícito ao consignar que a intervenção judicial ocorreu precisamente em razão da insuficiência contratual quanto à disciplina remuneratória aplicável à hipótese específica de rescisão unilateral antes da conclusão das ações patrocinadas.

Igualmente não prospera a alegação de julgamento extra petita. O acórdão enfrentou expressamente a preliminar e concluiu que o pedido formulado na inicial consistia justamente no arbitramento judicial da remuneração pelos serviços advocatícios prestados até a ruptura contratual, sendo legítima a fixação equitativa da verba honorária diante da lacuna contratual reconhecida.

No tocante à tese de que o contrato possuiria natureza híbrida e preveria remuneração por múltiplas etapas processuais, inclusive pagamentos desvinculados do êxito final, o voto condutor igualmente examinou a matéria ao registrar que, embora houvesse previsão contratual de pagamentos intermediários, inexistia disciplina clara acerca da remuneração proporcional devida após a rescisão unilateral em processos ainda pendentes de conclusão. A conclusão adotada, portanto, decorreu da interpretação jurídica do ajuste contratual e não da ausência de apreciação da tese defensiva.

Também não se verifica omissão quanto à inexistência de recuperação final dos créditos executados. O acórdão expressamente consignou que, ainda que não houvesse proveito econômico integral nas ações subjacentes, a atuação do escritório embargado produziu utilidade jurídica e econômica ao banco contratante, inclusive mediante acompanhamento processual, impulsionamento das execuções e preservação da exigibilidade dos créditos, circunstâncias suficientes para justificar a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

Quanto à alegação de deficiência de fundamentação do quantum arbitrado, igualmente não há vício integrativo a ser sanado. O acórdão consignou os critérios utilizados para manutenção da verba honorária, destacando a extensão da atuação profissional, o tempo despendido, a complexidade moderada das demandas e a necessidade de observância da proporcionalidade e razoabilidade, concluindo pela adequação do montante fixado em sentença.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados pela embargante não impõem, por si só, modificação do julgado. Isso porque o acórdão recorrido enfrentou expressamente as questões relativas aos termos de quitação, à existência de cláusulas contratuais de remuneração e ao arbitramento proporcional decorrente da rescisão unilateral, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026